Tribunal: TJSP
Processo: 1030614-85.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Sentença de parcial procedência que determinou a remoção de ocupantes de área non aedificandi de 15 metros ao longo dos cursos d'água no Bairro Cidade Tupinambá em Guarulhos, no prazo de 1 ano, com oferecimento de moradia condiga aos ocupantes em áreas sem restrições ambientais e urbanísticas, bem como a realização de urbanização do núcleo habitacional e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Sentença de parcial procedência que determinou a remoção de ocupantes de área non aedificandi de 15 metros ao longo dos cursos d'água no Bairro Cidade Tupinambá em Guarulhos, no prazo de 1 ano, com oferecimento de moradia condiga aos ocupantes em áreas sem restrições ambientais e urbanísticas, bem como a realização de urbanização do núcleo habitacional e reparação ambiental da área descrita na inicial - Regularização que deve ser efetivada com base nas Leis no 6.766/79, no 10.257/01 e no 13.465/2017 – Área sujeita a inundação e solapamento e que coloca em risco a incolumidade física dos moradores – Recuperação ambiental que se faz necessária para mitigar os impactos negativos trazidos pela ocupação irregular – Litisconsórcio facultativo e não necessário dos ocupantes – Desnecessidade de inclusão destes no polo passivo da demanda – Caso em que a área a ser urbanizada e recuperada está delimitada nos atos, fato que não afasta a necessidade de estudos previstos na Lei 13.465/2017,conforme determinado quando do acolhimento dos embargos de declaração e que deverão ser realizados na fase de cumprimento de sentença, ponderando-se a possibilidade de manutenção dos ocupantes e o respeito ao direto à moradia com a observância das normas de direito ambiental, nos termos dos artigos 11 e 39 da Lei 13.465/2017 – Prazo de cumprimento da obrigação que deve ser estendido para um ano, a partir do início da fase de execução – Presente a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 30, VIII da Constituição Federal – Afastada a condenação do Município em honorários advocatícios, visto que a demanda foi promovida pelo Ministério Público - Recursos parcialmente providos.